Tribunal: TJPA
Processo: 0003249-57.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7657 - Tutela e Curatela
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003249-57.2012.8.14.0006

APELANTE: ANGELINA DA SILVA ROCHA

APELADO: LEANDRO ROCHA SILVA VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA
. INCORRETA. PARTE QUE NÃO DEU CAUSA AO ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE. NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. I-
a parte autora não deixou de dar impulso ao processo, vindo aos autos nos momentos que foi determinado, ressaltando que o requerimento de fl. 30, citado em sentença sequer foi formulado pela autora, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão em abandono de causa.
II-
A intimação pessoal da autora/ apelante é requisito indispensável para extinção do processo consubstanciado no art. 267, inciso III do CPC/73, conforme preleciona a doutrina majoritária, não tendo o magistrado obedecido os trâmites legais, ao deixar de determinar referida intimação.
III- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ANGELINA DA SILVA ROCHA
. em face de sentença do juízo
da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua,
nos autos da
AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR
ajuizada em face de
LEANDRO ROCHA SILVA VIANA

Versa a inicial que a requerente é tia do curatelado, que para tanto foi declarado judicialmente incapaz, ocasião em que fora nomeado o requerido como seu curador. Todavia, este não vem exercendo com sua responsabilidade de cuidado, estando o jovem morando com a requerente, e o requerido recebendo o auxílio fornecido ao interditando pelo INSS.

Diante do exposto, requereu que fosse julgado procedente o pedido.

Contestação por negativa geral ( ID Num. 626787 )

Ao receber os autos, o magistrado extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, III, do CPC.

Inconformada,
ANGELINA DA SILVA ROCHA
interpôs recurso de apelação, aduzindo em síntese que o retardo no feito não se deve à apelante, mas ao Juízo Singular, que para tanto não deu o necessário andamento no feito.

Além disso, afirma que não intimou pessoalmente a parte antes de extinguir o feito por abandono de causa, para que suprisse a falta, nos temos do § 1º do CPC.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para anular a sentença atacada.

A defensoria Pública em ID Num. 626790
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão disposta nos autos cinge-se em torno da extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 267, III do CPC/73, pretendendo a recorrente a nulidade da decisão, tendo em vista que o retardo no feito não se deve à apelante, mas ao Juízo Singular, que para tanto não deu o necessário andamento no feito, bem como

a intimação acerca do prosseguimento do feito não foi realizada, como requer a legislação pátria.

Inicialmente, importante destacar que de fato a parte autora não deixou de dar impulso ao processo, vindo aos autos nos momentos que foi determinado, ressaltando que o requerimento de fl. 30, citado em sentença sequer foi formulado pela autora, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão em abandono de causa.

Além do mais, para que houvesse a extinção do feito sem resolução do mérito com espeque no abandono de causa, o juízo singular deveria determinar a previa intimação pessoal da parte, nos moldes do art. 267, §1º do CPC.

A hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, pelo abandono da causa, está prevista no art. 267, III, do CPC,
in verbis
:

“Art. 267.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)”.

A intimação pessoal da autora/ apelante é requisito indispensável para extinção do processo consubstanciado no art. 267, inciso III do CPC/73, conforme preleciona a doutrina majoritária.

Assim, resta evidenciada que o juízo de primeiro grau
deixou de obedecer a todos os trâmites legais, primeiro quando fundamentou sua decisão em requerimento não realizado pela parte autora, determinou que
a parte autora, extinguindo por abandono de causa um feito sem que a parte dessa referida causa
; depois quando deixou de determinar a intimação pessoal do autor, para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Por todo o exposto, conheço do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença atcada.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2023